Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DAS QUESTÕES SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO COMROVADA EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular as questões 23 e 31 da avaliação realizada no curso de formação do concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, com a consequente atribuição da pontuação das questões em favor da parte autora, para assim atingir a classificação no certame. Alega a parte agravante, em síntese, que as questões impugnadas possuem ilegalidades passíveis de anulação, ressaltando que não foram redigidas com a clareza exigida pela Lei no 4.949/2012, o que ensejou a duplicidade de interpretação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22096188). Liminar indeferida (ID 22285739). Contrarrazões apresentadas (ID 22390429).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Compulsando os autos vislumbra-se que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações, haja vista demandar conceito interpretativo.
VI. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
VII. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário.
VIII. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão.
IX. Assim, em análise perfunctória constata-se que a parte agravante pretende, na verdade, analisar o mérito das questões, ao almejar debater a interpretação que entende adequada para apurar a resposta correta sob a tese de que as questões possuíam duplicidade de interpretação, o que se mostra inviável face a inexistência de elementos a comprovar flagrante ilegalidade.
X. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.